Tribunal: TJDFT
Processo: 0730510-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730510-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA RAMOS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATHÁLIA RAMOS FERREIRA DA SILVA em face da decisão Id 134249327 (origem) que, nos autos do procedimento comum cível no 0705452-58.2022.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento parcelado das custas iniciais. Em suas razões recursais (Id 39233394), a agravante alega não possuir condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção, ainda que de forma parcelada. Afirma possuir renda inferior a 5 (cinco) salários mínimos e ao teto da Previdência Social, o que já demonstra a sua situação de miserabilidade. Assevera que sua renda mensal líquida é de R$ 3.679,17, tendo o juízo a quo desconsiderado por completo as despesas suportadas pela agravante, como alimentação, transporte, saúde e educação (Financiamento Estudantil e Pós-graduação). Sustenta que a decisão hostilizada fere o disposto no artigo 98 do CPC, bem como o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora